Tribunal: TJBA
Processo: 0001692-44.2010.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001692-44.2010.8.05.0139

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JAGUARARI

Advogado(s)
:
MARIO PRISCO DA SILVA NETO

APELADO: SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
BALBINO SOUZA RAMOS FILHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. DEVER DE PAGAMENTO.
VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Jaguarari contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por Sebastião Pereira da Silva, condenando o ente municipal ao pagamento de R$ 1.000,00, acrescidos de correção monetária e juros, em razão da prestação de serviços de locação de veículo ao setor de infraestrutura municipal.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se se a ausência de procedimento licitatório ou de formalização contratual regular impede o reconhecimento do dever de pagamento pelos serviços prestados e se houve prova suficiente da efetiva execução do contrato.

III. Razões de decidir

3.
Restou comprovada, por meio da documentação acostada aos autos, a existência de ajuste e a efetiva prestação dos serviços de locação do veículo de propriedade do autor, utilizados em benefício do Município de Jaguarari.

4. O Município não apresentou prova capaz de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme ônus previsto no art. 373, II, do CPC.

5. A irregularidade formal do contrato, pela ausência de licitação, não exime a Administração Pública do dever de pagar pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento ilícito, vedado pelo art. 59, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993.

6. Jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece que, comprovada a execução do serviço, é devido o pagamento, ainda que a contratação não tenha observado as formalidades legais.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso de apelação não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; Lei nº 8.666/1993, art. 59, parágrafo único; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.148.463/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 26.11.2013; TJBA, Apelação nº 0500846-54.2015.8.05.0022, Rel. Des. José Cícero
Landin
Neto, 5ª Câmara Cível, pub. 08.11.2023; TJBA, Apelação nº 0000408-74.2013.8.05.0210, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, 1ª Câmara Cível, pub. 28.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível nº
0001692-44.2010.8.05.013
9
, em que figura como apelante
MUNICIPIO DE JAGUARARI
, e como apelado
SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
conhecer

do recurso, para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des.
Antonio
Maron
Agle
Filho

Relator